Tribunal: TJDFT
Processo: 0704350-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Maus tratos. Dolo. Provas. Circunstância agravante. Art. 61, II, “f”, do CP. Dano moral.
1 - No crime de maus-tratos o agente se excede no meio de correção ou disciplina, expondo a perigo a vida ou a integridade física ou psicológica da criança.
2 - Correção física que excede os meios disciplinares e pedagógicos, somada a agressões verbais, expõem a perigo a saúde físico-psíquica da vítima adolescente, caracterizando maus tratos.
3 - Não incide a agravante do art. 61, II, “f” no crime de maus-tratos de pai contra filha quando evidenciado que o réu agiu com excesso na correção, mas sem qualquer relação com a condição de a vítima ser mulher.
4 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.
5 - Apelação provida, em parte.